Tribunal: TJDFT
Processo: 0727561-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVELIA. MANUTENÇÃO DE DEFESA COMO PEÇA INFORMATIVA. VIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, um dos réus, revel, ingressou no feito por meio de petição defensiva, e a d. Juíza de origem manteve aludida petição nos autos apenas como peça informativa. 1.1. Os efeitos da revelia não se confundem com a impossibilidade de se verificar o direito e as demais provas apresentadas nos autos, já que o art. 322, parágrafo único, do CPC permite ao réu revel produzir provas e influenciar no deslinde da controvérsia. Precedentes.
2. O d. Juízo de origem determinou o desbloqueio do valor em excesso para manter o valor descrito em decisão pretérita não recorrida, não havendo que se falar em manutenção do bloqueio integral.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.